Tribunal: TJDFT
Processo: 0701681-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701681-55.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMPELO IDIOMAS E COMERCIO DE LIVROS LTDA AGRAVADO: JANAINA MENESES DE AGUIAR MELO DESPACHO A parte Recorrente requer o benefício da gratuidade de justiça (ID num. 44508021). Oportuno registrar que o mencionado benefício não pode ser deferido com base apenas na alegação de hipossuficiência. Portanto, no caso em apreço, a parte recorrente tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Por outro lado, registro que, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que, no prazo de 48h, o Recorrente junte documentos robustos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, bem como o comprovante de rendimentos. Sem comprovação, a parte deverá, no mesmo prazo, recolher as custas, sob pena de deserção. Intime-se. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito